Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. INTERROGATÓRIO. VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO NÃO CABIMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. INOCORR|ÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. DANOS DECORRENTES DO DELITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso, em concurso material, absolvendo-os da imputação de associação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de interrogatório de réu foragido; (ii) estabelecer se está comprovada a prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso; (iii) determinar se houve consunção entre os delitos; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva; (v) examinar a legalidade da dosimetria da pena e do direito de recorrer em liberdade; e (vi) verificar a possibilidade de afastamento da condenação solidária ao pagamento dos valores dos contratos firmados e da condenação em custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu foragido não possui direito subjetivo à participação em audiência por videoconferência, sendo legítimo o indeferimento do interrogatório virtual em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.
4. A ausência de interrogatório do acusado que voluntariamente se mantém foragido não configura nulidade.
5. Sendo o conjunto probatório, consistente em documentos e prova oral, harmônico e coeso na demonstração da autoria e materialidade dos delitos, mantém-se a condenação.
6. O princípio da consunção não se aplica quando o uso de documento falso tem potencialidade lesiva autônoma à fé pública, não se esgotando na prática do estelionato.
7. A prática reiterada de crimes da mesma espécie, em curto lapso temporal e com identidade no modo de execução e contra a mesma empresa vítima, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.
8. A pena de multa deve respeitar a proporção com a pena corpórea.
9. Todos os autores do delito contra ao patrimônio respondem, de forma solidária, pelo prejuízo sofrido pela vítima, não importando o ganho auferido por cada réu.
10. A concessão de isenção das custas processuais deve ser decidida no Juízo da Execução Penal.
11. Justifica a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade, quando, não obstante a redução da pena, permanece presente a necessidade da custódia cautelar para garantia de ordem pública, em função da gravidade concreta do crime e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista encontrar-se o réu foragido e, ademais, estabelecido o regime fechado para cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput, 297, 304, 69 e 71; CPP, arts. 312, 313, 386, III e VII, 564, III, “e”, e 565.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 867.378/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STF, HC no 229.714 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2024.